Tribunal: CARF
Processo: 13135.000008/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13135.000008/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.187 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ RODRIGUES NOGUEIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS DO LANÇAMENTO PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento
do lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do
lançamento, com conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em
nulidade da atuação das autoridades julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13135.000008/2009-39
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13135.000008/2009-39

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida, após apreciação da Solicitação de
Retificação de Lançamento – SRL, nova Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 44 a 47), referente ao exercício 2006, ano-
calendário 2005, por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Anápolis.
Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:

Referido lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Livro Caixa. A glosa do valor de R$ 87.837,00, indevidamente
deduzido a título de Livro Caixa, foi efetuada por falta de apresentação desse Livro, o
que impossibilitou a verificação quanto às receitas e despesas ocorridas. Acrescenta,
ainda, a autoridade fiscal que o contribuinte também deixou de apresentar sua inscrição
no Conselho Regional de Contabilidade.
A base legal do lançamento encontra-se na referida notificação de lançamento, à fl. 46.
Cientificado da exigência em 12/12/2008 (fl. 50), o contribuinte apresentou, em
12/1/2009, a impugnação acostada às fls. 3 e 4, em que aduz que os contribuintes com
rendimentos do trabalho não-assalariado têm opção de escriturar o Livro Caixa,
podendo deduzir pagamentos referentes a: a) remuneração de terceiros com vínculo
empregatício e respectivos encargos previdenciários; b) emolumentos; e c) despesas de
custeio necessárias à percepção e à manutenção da fonte produtora. Consiga, também, a
anexação do Livro Caixa e de cópia de inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade – CRC/GO.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação interposta.
A DRJ/BSB julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS. LIVRO CAIXA.
A dedução, na Declaração de Ajuste Anual, das despesas escrituradas em Livro Caixa
está condicionada à comprovação da veracidade dos gastos efetuados, previstos em lei e
necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão aos 18/02/13 (fls. 61), o contribuinte apresentou recurso
voluntário a 13/03/13 (fls. 62 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13135.000008/2009-39

O recurso voluntário é tempestivo e estão preenchidos os demais requisitos
formais de admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima relatado, o contribuinte, ora recorrente, recebeu inicialmente a
Notificação de Lançamento de no 2006/601445165642024, contra a qual apresentou Solicitação
de Retificação de Lançamento – SRL. A SRF foi apreciada pela DRF de Anápolis e deferida
parcialmente, restando consignado que:
Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando comprovados parcialmente os valores que deram origem à
autuação.
A parcela dos valores não comprovados esta discriminada na nova notificação de
lançamento em anexo, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos
e enquadramento legal.
A
nova
notificação
de
lançamento
no
2006/601450661305055
substitui
integralmente a notificação acima identificada.
A nova Notificação de Lançamento, de no 2006/601450661305055, é objeto deste
processo administrativo e a Descrição do Fatos e Enquadramento Legal, a fls. 46, aponta, como
fundamento, para a autuação, os seguintes fatos:
Glosa do valor de R$ 87.837,00, indevidamente deduzido a titulo de Livro Caixa, por
falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro
Caixa:
Contribuinte não apresentou livro-caixa, não foi possível estabelecer o valor das
suas receitas e despesas. Não apresentou sua inscrição no Conselho regional de
contabilidade. (Destaquei)
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação esclarecendo
que presta serviços de contabilista a diversas empresas em seu escritório e que os contribuintes
que auferem rendimentos do trabalho não assalariado, como é o seu caso, podem escriturar Livro
Caixa, no qual são relacionadas mensalmente as receitas e despesas relativas à prestação de
serviços e deduzir as seguintes despesas:
a) remuneração de terceiros com vinculo empregatício e os respectivos encargos
previdenciários;
b) emolumentos;
c) despesas de custeio necessárias a percepção e a manutenção da fonte produtora.
Anexou, na oportunidade, o Livro Caixa e cópia de sua inscrição no CRC/GO.
A DRJ/BSB, embora reconhecendo que “o Livro Caixa escriturado pelo
contribuinte foi acostado aos autos às fls. 5 a 42 e a cópia de sua Carteira de Identidade de
Contabilista foi anexada à fl. 43”, julgou a impugnação improcedente sob o fundamento, em
síntese, de que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação. No caso em concreto, o
impugnante deixou de apresentar à Fiscalização o Livro Caixa e, quando da impugnação,
juntou-o ao processo, mas não apresentou os documentos comprobatórios da efetividade
das receitas e das despesas ali escrituradas”.
Acrescentou que discordando do lançamento, caberia ao impugnante apresentar
suas alegações, devidamente acompanhadas de documentação comprobatória, no momento da
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13135.000008/2009-39

impugnação, de forma a tornar insubsistente o lançamento formalizado, nos termos do art. 15 do
Decreto no 70235/72 e, ainda, que a apresentação de provas, junto com a impugnação, além de
ser de interesse do contribuinte, é de sua inteira responsabilidade e obrigação, conforme
determinação do art. 16, III desse mesmo decreto, segundo o qual “a impugnação mencionará os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir”, pelo que não há como acolher os argumentos do contribuinte. (Destaques
constam do original).
Em seu recurso, o contribuinte alega que o Livro Caixa foi apresentado
juntamente com a impugnação de forma tempestiva, conforme atesta o próprio relatório do
acórdão, e demonstra que as deduções feitas são legais e condizem com sua atividade laboral,
tendo ele se valido de direito assegurado por lei aos contribuintes com trabalho não assalariado,
como é o seu caso, que exerce atividade como contabilista.
Alega que o acórdão recorrido não pode prosperar, pois do próprio relatório da
decisão consta que a glosa do valor de R$ 87.837,00 decorreu da não apresentação do Livro
Caixa, o que teria impossibilitado a verificação das receitas e despesas ocorridas no exercício,
como atesta a fls. 46 a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal. Assim, argumenta que a
suposta irregularidade foi suprida pelo recorrente com a apresentação, juntamente com sua
impugnação, do Livro Caixa, bem como de sua inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade, de modo que findaram-se os argumentos que ensejaram a autuação fiscal, vez
que, por questão de segurança jurídica, a glosa que havia sido feita de forma justificada perdeu
sua justificativa. A imputação feita ao recorrente foi a falta de apresentação do Livro Caixa e de
sua inscrição no CRC e nenhuma outra, de modo que a manutenção da glosa mesmo tendo sido
trazidos esses documentos aos autos com a impugnação é ferir de morte o princípio do
contraditório.
Pois bem.
Entendo que tem razão o recorrente.
Com efeito, conforme trecho acima reproduzido da Notificação de Lançamento,
mais precisamente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, o fundamento da autuação
é, realmente, o contribuinte não ter apresentado livro-caixa, de modo que não foi possível
estabelecer o valor das suas receitas e despesas, e não ter apresentado sua inscrição no
Conselho regional de contabilidade. Nada mais.
Isso é, o fato que fundamentou o lançamento, confirmado pela autoridade
julgadora no seguinte trecho do relatório da decisão recorrida, que reproduzo novamente a
seguir, apenas para facilitar a leitura deste voto, e que se encontra a fls. 55 dos autos, é que:
Referido lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Livro Caixa. A glosa do valor de R$ 87.837,00,
indevidamente deduzido a título de Livro Caixa, foi efetuada por falta de
apresentação desse Livro, o que impossibilitou a verificação quanto às receitas e
despesas ocorridas. Acrescenta, ainda, a autoridade fiscal que o contribuinte
também deixou de apresentar sua inscrição no Conselho Regional de
Contabilidade.
No entanto, como acima mencionado, o r. julgador de “a quo”, ao fundamentar
sua decisão, entendeu que todas as deduções deveriam ser comprovadas mediante os
documentos comprobatórios da efetividade das receitas e das despesas escrituradas no
Livro Caixa e que, discordando do lançamento, caberia ao impugnante apresentar suas
alegações, acompanhadas da documentação comprobatória, no momento da impugnação, de
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13135.000008/2009-39

forma a tornar insubsistente o lançamento formalizado, nos termos do art. 15 do Decreto no
70235/72. Acrescentou, ainda, que nos termos do art. 16, III do mesmo Decreto no 70235/72,
segundo o qual “a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”, a apresentação de
provas com a impugnação, além de ser de interesse do contribuinte, é de sua inteira
responsabilidade e obrigação.
Com todo o respeito, perceba-se que foi exatamente o que fez o contribuinte
quando da apresentação de sua impugnação. De fato, nos termos do que dispõem os
mencionados arts. 15 e 16 do Decreto no 70235/72, o contribuinte apresentou os documentos, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e as razões em que fundamentou a sua
defesa, bem como as provas que possuía, tendo como premissa a acusação que lhe foi
dirigida, que era, de resto, o que lhe competia fazer, data maxima venia. Com efeito, o
contribuinte deve se defender do fato que lhe é imputado e de nenhum outro e é no momento
da constituição do crédito tributário que são fixados pela autoridade responsável pelo lançamento
as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado e é em relação a
esses fundamentos que o autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao
contencioso administrativo. Assim, não pode o julgador de primeira instância introduzir
fundamento jurídico novo no momento do julgamento, como aconteceu no presente caso, pois
isso afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido
processo legal, o que não é admitido no nosso ordenamento jurídico.
Desse modo, tendo em vista que o recorrente, realmente, sanou as
irregularidades apontadas pela autoridade fiscal como fundamento para o lançamento e a
glosa das despesas lançadas no Livro Caixa ao anexar aos autos esse livro e o comprovante
de sua inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, não há mais fundamento para a
manutenção do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Declaração de Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
Apesar do bem fundamentado arrazoado da I. Conselheira, dele ouso discordar.
A infração Dedução indevida de livro-caixa está fundamentada às fls. 46, tendo a
autoridade lançadora consignado:
Glosa do valor de R$87.837,00 indevidamente deduzido a título de Livro Caixa, por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13135.000008/2009-39

O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, pode deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas escrituradas em livro
Caixa:
Contribuinte não apresentou livro-caixa, não foi possível estabelecer o valor das suas
receitas e despesas. Não apresentou sua inscrição no Conselho regional de contabilidade
(grifei)
Nesta esteira argumentativa, está redigido o acórdão recorrido às fls. 57:
Entretanto, como exposto, todas as deduções estão sujeitas a comprovação. No caso em
concreto, o impugnante deixou de apresentar à Fiscalização o Livro Caixa e,
quando da impugnação, juntou-o ao processo, mas não apresentou os documentos
comprobatórios da efetividade das receitas e das despesas ali escrituradas. (grifei)
O §3o do art. 11 do Decreto-Lei 5.844/43, base para o art. 66 do Regulamento do
Imposto de Renda vigente (Decreto 9.580/2018), estabelece que:
Decreto-Lei 5.844
Art 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
...
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
RIR/2018
Art. 66. As deduções ficam sujeitas à comprovação ou à justificação, a juízo da
autoridade lançadora ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o ).
A Lei 8.134/90, quando disciplina a forma de comprovação das despesas
escrituras em livro-caixa, não exaure a comprovação à apresentação do livro-caixa escriturado.
Assim está redigido o art. 6o, base legal do art. 69 do Regulamento do Imposto de Renda.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
...
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifei)
O motivo de a Lei adentrar neste grau de especificidade é que, diferentemente de
deduções médicas ou com instrução, cuja documentação comprobatória é fornecida por terceiros,
as despesas de livro-caixa são escrituradas pelo próprio sujeito passivo em face da Fazenda
Nacional, constituindo o direito à dedução da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa
física.
Deste modo, quando a autoridade lançadora menciona a “falta de comprovação”,
não está se referindo ao Livro Caixa não apresentado à fiscalização exclusivamente, mas também
à documentação apta e idônea a partir da qual o sujeito passivo o escriturou.
A I. Conselheira parece exigir um nível de detalhamento na fundamentação já
existente na Lei, pois a “falta de comprovação” deve ser lida como a falta do Livro Caixa E dos
documentos que o respaldem.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.187 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13135.000008/2009-39

Socorro-me da legislação do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, aplicável
por analogia ao livro-caixa em razão de sua natureza, no art.9o do Decreto-Lei 1.598/77:
Decreto-Lei 1.598/77
Art. 9o ...
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (grifei)
RIR/2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Deste modo, apenas a escrituração (conceito dentro do qual está o livro-caixa)
mantida em observância às disposições legais e comprovada por documentos hábeis faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados, de sorte que a mera apresentação do livro-caixa
desacompanhado dos documentos não é apta a desfazer a autuação lavrada contra o contribuinte
por falta de comprovação.
Deste modo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital